Tribunal: TJMMG
Processo: 2000126-58.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000126-58.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000895-88.2023.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 04/07/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS ACOLHIDA – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE N. 0001436-80.2017.9.13.0000 FIRMOU A TESE, MAJORITARIAMENTE, DE QUE OS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI 9.099/95 NÃO SÃO APLICÁVEIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, AOS CRIMES TIPIFICADOS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL MILITAR, BEM COMO AOS CRIMES MILITARES TRAZIDOS COM O ADVENTO DA LEI 13.491/2017 – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NÃO ESTENDIDO AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS E DAS POLÍCIAS E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES, CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR - ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO DEVE SER UTILIZADA PARA REDISCUTIR UMA TESE JURÍDICA FIRMADA E JÁ DECIDIDA PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - ORDEM DENEGADA. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão) V.V. – HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA PERMITIR O EXAME SOBRE A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ANPP. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Baltazar de Souza Neves, impetrante/defensora pública Letícia Barra Vieira e coator apontado o Ministério Público de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus, e, no mérito, por maioria, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 em denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que, de ofício, julgou parcialmente procedente a presente ação. Tornou-se relator para o acórdão o Desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor do paciente Baltazar de Souza Neves, indicando como autoridade coatora o representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais com atuação na 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Afirma a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 196 do Código Penal Militar (descumprimento de missão) e, em resposta à acusação, a defesa requereu a intimação do Ministério Público, a fim de manifestar-se acerca dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95. Segundo a impetrante, em resposta ao pleito da defesa, o órgão ministerial, diante do disposto no art. 90-A da referida lei, deixou de solicitar a FAC e CAC do acusado para análise dos requisitos da transação penal e reiterou os termos da denúncia (Evento 30, MANI1, Processo n. 2000895-88.2023.9.13.0004). Alega a impetrante que a Lei n. 9.099/95 é perfeitamente aplicável no âmbito da Justiça Militar, por força dos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Para corroborar com a tese defensiva, a impetrante faz referência à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus 232254), publicada em 08/05/2024, que autorizou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Sustenta a impetrante que a interpretação constitucional sistêmica e assecuratória da força normativa dos princípios constitucionais, em especial o postulado da isonomia, conduz à inevitável conclusão de inconstitucionalidade material do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que veda a aplicação de seus institutos à Justiça Militar. Assevera a impetrante, com amparo nos votos proferidos por este signatário e pelo eminente desembargador Fernando Armando nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, que não há razão para afastar a aplicação da Lei n. 9.099/95 e seus institutos despenalizadores aos crimes militares "por extensão, extravagantes ou impróprios" e a todos os crimes militares de pequeno potencial ofensivo. Argui a impetrante que a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95 não compromete a hierarquia e a disciplina militares, mas sim proporciona maior eficácia da justiça restaurativa e contribui para a manutenção desses pilares nas corporações militares. A impetrante destaca que o Supremo Tribunal Federal consagrou o princípio da vedação ao retrocesso, de modo que a Justiça Militar não pode retroceder cassando direitos reconhecidos até então. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumenta a impetrante que o art. 90-A foi incorporado à Lei n. 9.099/95 pela Lei n. 9.839/99 e que a justificativa do Projeto de Lei se refere apenas à Justiça Militar da União, e não dos Estados. A impetrante, por fim, invoca o princípio da fungibilidade, para que, caso o órgão julgador entenda que o habeas corpus não seja a via adequada, o presente recurso seja recebido e tenha o mérito apreciado. Com amparo em lições doutrinárias, requer a impetrante a concessão da medida liminar a fim de determinar-se o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, determinar-se a sua suspensão, até o julgamento da ação. No mérito, pugna pela concessão da ordem para determinar-se a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A do CPP, para que se faça a proposta dos institutos despenalizadores ao paciente, considerando tratar-se de direito público subjetivo do acusado. A impetrante instruiu a inicial (Evento 1, INIC1) com cópia dos autos da ação penal n. 2000895-88.2023.9.13.0004 (OUT2). Em decisão constante do Evento 7, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 15. A Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar opinou no sentido de que não se conheça do presente habeas corpus, e, em caso de conhecimento, seja denegada a ordem (Evento 18). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Acompanho a preliminar levantada pelo eminente relator no sentido de que não se deve conhecer do presente habeas corpus. Em relação à concessão da ordem, de ofício, o Órgão Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.913.0000 firmou a tese jurídica, majoritariamente, de que os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Código Penal Militar, bem como aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17. Ainda que o IRDR não tenha transitado em julgado, em decorrência de recursos interpostos aos tribunais superiores, a tese majoritariamente vencida não pode deixar de ser aplicada. Não há como se aplicar um voto individualmente, deixando de observar a decisão colegiada. Quanto à possibilidade ou não da aplicação do instituto do “Acordo de Não Persecução Penal” (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019, desde o nascedouro do projeto que deu origem a esta Lei, o legislador deixou bem clara a sua intenção de não estender este instituto aos militares, sejam das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Forças Armadas ou das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares Estaduais. Tal previsão foi inserida na justificação do projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, que tramitou na Câmara dos Deputados que assim menciona: “Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública”. Está muito claro que a vontade do legislador foi de afastar a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Se o legislador tivesse a intenção de aplicar este instituto na Justiça castrense se teria manifestado de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração dos fatos, no exercício da função, quando ocorra uso de força letal, incluindo o artigo 16-A ao Código de Processo Penal Militar (CPPM), alteração esta que foi promovida no Código de Processo Penal comum (CPP). Dessa forma, ao deixar de incluir o ANPP no CPPM, tal como fez no CPP, o legislador o fez de forma intencional e não por omissão. Portanto, mostra-se indevida a sua aplicação por analogia, com base no artigo 3º do CPPM. Um outro aspecto que deve ser observado é que já houve o oferecimento da denúncia e, uma vez oferecida, o Parquet não pode desistir da ação penal. Isso equivale a dizer, no atual momento a transação penal e o ANPP são indevidos, pois o tempo da oferta já passou. Por outro lado, não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, constrangimento, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder da autoridade apontada como coatora na liberdade de locomoção do paciente. Pelo que vejo nos autos, a eminente Defensora Pública quer impor a sua vontade, através do Poder Judiciário, para que se abra vista destes autos ao Ministério Público, para que examine os requisitos legais para homologação de acordo de não persecução penal ou sobre a possibilidade de se propor ou não a transação penal ao paciente, o que, a meu ver, fere a independência funcional de atuação dos membros do Ministério Público. Com estas considerações, ao meu sentir, a via estreita do habeas corpus não deve ser utilizada para rediscutir uma tese jurídica firmada e já decidida pelo Pleno deste Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.913.0000. Ante o exposto, acompanho a preliminar do relator de não conhecimento deste writ e, quanto à concessão da ordem, de ofício, peço vênia ao eminente relator, para denegar a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que não se deve conhecer do presente habeas corpus, mas deve ser concedida ordem de ofício. Pretende a impetrante a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 em relação ao paciente, sob o argumento de que o art. 90-A da referida lei padece de inconstitucionalidade ou se mostra inaplicável no âmbito Justiça Militar estadual. Razão lhe assiste. O tema em questão já foi objeto de apreciação pelo órgão Pleno deste eg. Tribunal de Justiça Militar no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, julgado em 15/05/2019, ocasião em que manifestei o entendimento segundo o qual o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 é inconstitucional, por violar a garantia fundamental da isonomia, prevista no art. 5° da Constituição da República, e por restringir o alcance do disposto no inciso I do art. 98 do mesmo texto constitucional. A despeito de meu entendimento ser vencido na Primeira Câmara e também no Pleno deste e. Tribunal, reafirmo o meu posicionamento segundo o qual o art. 90-A da Lei n. 9.099/95 é inconstitucional. O fundamento da inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, contudo, não pode ser analisado por esta eg. 1ª Câmara, tendo em vista o disposto no art. 97 da Constituição da República. A competência para examinar a inconstitucionalidade do referido artigo é do órgão do Pleno deste eg. Tribunal. Dessa forma, esta eg. Câmara não pode conhecer da presente ação, com o fundamento que lhe sustenta. No entanto, a presente ação desafia examinar a situação jurídica na qual o paciente se encontra envolvido. Com a entrada em vigor da Lei n. 14.836, de 2024, a ação de habeas corpus desafia análise sobre todos os aspectos de legalidade envolvidos na questão submetida ao Poder Judiciário e a concessão de ofício das medidas possíveis para evitar a ocorrência de quaisquer violações aos direitos do paciente. Nestes termos, o parágrafo único do art. 647-A do Código de Processo Penal determina que o Tribunal examine de oficio o caso que lhe é submetido, ainda que não se conheça da ação proposta. Peço vênia para transcrever os dispositivos: Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (grifei) Nestes termos, considerando que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a) o não cabimento da transação penal é requisito para o acordo de não persecução penal, nos termos do inciso I, § 2º, do art. 28-A do Código de Processo Penal; b) o acordo de não persecução penal, como instituto que permite a extinção da punibilidade do paciente, constitui direito público subjetivo do paciente, se atendidos os seus requisitos legais; c) eventual acordo pode firmar o mesmo ajuste de prestação de serviços à Corporação, consistente em 12 (doze) jornadas-extras de trabalho, de 6 (seis) horas cada, dentro do primeiro ano do período de prova, estabelecido na proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do inciso III do art. 28-A do Código de Processo Penal; d) a impetrante pede a concessão de ordem para que o paciente seja beneficiado com qualquer dos institutos despenalizadores previstos em lei; e e) o Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus 232254, da Segunda Turma, publicado em 08.05.2024, decidiu pela possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, julgo parcialmente procedente a presente ação de habeas corpus para determinar que o Exmo. Sr. Juiz de Direito indicado como coator abra vista ao representante do Ministério Público e, posteriormente, examine os requisitos legais para a homologação de acordo de não persecução penal, se firmado entre o Ministério Público e o paciente. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Desembargadores, ouvi com atenção o voto de sua excelência, o eminente Desembargador Relator, mas dele ouso divergir, com a devida venia. Vejam que a douta Defensora Pública quer impor a aplicação do instituto despenalizador da Lei n. 9.099/95 ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Confesso que nunca vi um writ para impor a mudança de entendimento do Parquet, notadamente porque não cabe ao Judiciário impor ao Ministério Público o seu entendimento sobre a matéria, ou sobre a sua vontade de propor ou não a transação penal, cujo pensamento é intangível nestes aspectos. Bem. Sobre a matéria propriamente dita, a impetrante tece suas considerações sobre a aplicação dos referidos institutos no âmbito da Justiça Militar Estadual, citando os votos dos eminentes Desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, diga-se, já julgado neste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É muito clara a impossibilidade da aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 e do ANPP, no âmbito da Justiça Militar Estadual, lembrando que a Defensoria Pública participou ativamente de todo o processo do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 IRDR, que veda a aplicação da transação penal no âmbito desta Justiça especializada. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, foi firmada a tese jurídica de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. E eu efetivamente me filio à posição que reconhece a literalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, pois esta é a intenção do legislador, como decidido pela maioria dos votos no Tribunal Pleno. Penso, como descrito na lei, que tal instituto não se aplica no âmbito da Justiça Militar, e entendo que Justiça Militar é gênero, conforme art. 122 da Constituição da República de 1988, que tem como espécies o STM e os Tribunais e juízos instituídos por lei, o que leva à conclusão de abrangência total da Justiça Militar, o que é reforçado pelo texto legal do art. 90-A da Lei 9.099/95 quando menciona o “âmbito” da Justiça Militar. Para reforçar o que digo, trago à colação um trecho de artigo da autoria do magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo e professor Ronaldo João Roth, em conjunto com dois Oficiais da Academia de Polícia Militar do Piauí, Vinícius Costa de Moraes e Lucas de Assunção Xavier Gomes, in verbis: [...] Os institutos da Transação Penal e da Suspensão Condicional do Processo são proibidos para crimes militares, de acordo com o art. 90-A da Lei n.º 9.099/95, e tais regimes jurídicos são direcionados para os crimes de menor potencial ofensivo, então o que dirá um Acordo de Não Persecução Penal, disciplinados pelo art. 28-A do CPP, que tem entre os requisitos a aplicação nas condutas que são, em tese, práticas delitivas de crimes mais gravosos em comparação aos beneficiados pela Lei 9.099/95. É sabido que possíveis benefícios em matéria processual são elaborados e efetivados através da aplicação de Politicas Criminais, sendo assim é inequívoco afirmar que o Código de Processo Penal Militar não foi contemplado por livre escolha do legislador, em relação às alterações do Código de Processo Penal Comum, mas no que intencionalmente quis, ou seja, apenas no acréscimo do art. 16-A. Outro argumento desfavorável à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar é o fato da violação à natureza Processual Penal, pois usurpa a competência atribuída aos Conselhos de Justiça, além de ferir os alicerces da hierarquia e disciplina afetos aos militares. Assis (2020, p.8-9) assim preceitua: Deve ser considerado que a chamada índole do processo penal militar está diretamente ligada àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo, enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem parte da índole TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do processo penal militar as prerrogativas dos militares, constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e cargos (Estatuto dos Militares, art. 73), e que se retratam já na definição do juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (CPM, art. 13); a presidência do Conselho pelo oficial general ou oficial superior (LOJMU, art. 16, letras a e b); a prestação do compromisso legal pelos juízes militares (CPPM, art. 400) etc. No entanto, razoável supor que não ofendem a índole do processo penal militar o fato das partes poderem pedir esclarecimentos ao réu quando do interrogatório; nem mesmo a inversão da ordem para a oitiva do réu; nem a utilização do sistema de videoconferência; até mesmo a utilização de embargos de declaração das decisões de primeiro grau (embarguinhos). Obviamente não se pode pretender um transplante em bloco das alterações do diploma processual penal comum para o processo militar, sob pena de se inviabilizar este último. O processo penal militar insere-se dentro do chamado Direito Especial, e, a própria aplicação analógica da legislação comum é razoavelmente restrita. ROTH, Ronaldo João; MORAES, Vinícius Costa de; GOMES, Lucas de Assunção Xavier. A inovação do acordo de não persecução penal e sua incidência aos crimes militares. Observatório da Justiça Militar Estadual. Belo Horizonte, Abril 26, 2020. Disponível em: https://www.observatoriodajusticamilitar.info. Acesso em: 15 set. 2020. [...] A posição do magistrado e doutrinador acima citado nos mostra que o melhor caminho é exatamente o caminho da lei, que veda a aplicação das disposições da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar. Digo mais. Ainda que o IRDR referido alhures não tenha transitado em julgado, já que há recursos interpostos aos tribunais superiores, que se encontram pendentes de julgamento, a tese fixada não pode deixar de ser aplicada. Não se aplica um voto individualmente, mas sim o acórdão. Eu entendo que a aplicação do acórdão do IRDR no âmbito da Justiça Militar Estadual de Minas Gerais é imediata após a fixação da tese jurídica pelo Tribunal competente. O art. 985 do Código de Processo Civil diz que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região” e “aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. Em tal sentido, lembro que a interposição de recurso especial e/ou de recurso extraordinário não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, que lhes atribua efeito suspensivo, e a decisão do Pleno no referido IRDR está com seus efeitos plenamente preservados, ou seja, está valendo a repercussão que a determinação da norma jurídica inserta na tese fixada pode gerar, e que vincula, de regra, a todos no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Gerais, e qualquer revisão de tese deve obedecer aos ditames da nossa lei instrumental civil. Quanto à possibilidade de aplicação ou não do instituto “Acordo de Não Persecução Penal”, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, com inclusão pela Lei n. 13.964/2019, passo a analisar em face de ser esta, também, a pretensão do paciente. Desde o nascedouro da proposta legislativa relativa ao acordo de não persecução penal, o legislador deixou clara a sua intenção em não estender aos militares, sejam eles das Forças Armadas ou Militares Estaduais, a aplicação do referido instituto. A exclusão dos militares está inserta na Justificação final durante a tramitação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019, conforme consta no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, in verbis: [...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497. Acesso em 15 set. 2020). Sem destaque no original [...] E mais. Aqui, não se pode sequer alegar a lacuna, o vazio legislativo, ou o mero esquecimento, uma vez que o corpo da Lei n. 13.964/2019 demonstra a existência de inequívoco silêncio eloquente, através do qual o legislador, propositalmente, exclui do instituto em estudo os militares. Ora, a Lei n. 13.964/2019, além de promover alterações na legislação penal e na legislação processual penal, também alterou o Código de Processo Penal Militar, incluindo o art. 16-A ao CPPM, que trata da possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal, alteração esta que foi promovida no Código de Processo Penal comum na oportunidade. Tudo isso é suficiente para comprovar a vontade do legislador e o escopo da lei, afastando a aplicação do instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Trago à baila trecho do brilhante voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos no julgamento do Recurso em Sentido Estrito eproc n. 2000272-35.2020.9.13.0002, processo que inaugurou o debate do tema em casos concretos no Tribunal de Justiça Militar Estadual de Minas Gerais. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum – o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput, e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação ao acusado. IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC nº 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua competência. Tendo sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art. 312 do Código Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Ademais, como bem salientou o e. Procurador de Justiça, tal entendimento se coaduna com a proibição de aplicação, no âmbito da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores expressos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] Se a legislação veda a aplicação dos institutos despenalizantes da Lei n. 9.099/95 no âmbito da Justiça Militar, conforme já decidido em incidente de resolução de demandas repetitivas por este egrégio Tribunal, cuja norma trata de crimes de muito menor potencial ofensivo e com penas bem menores, parece óbvia a impossibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP aos crimes praticados pelos militares estaduais. No feito identificado acima, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, o eminente Procurador de Justiça, na oportunidade, pugnou pelo não provimento do recurso, tendo em vista que as disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal não se aplicam aos processos no âmbito da Justiça Militar, sob pena de violação da especialidade do processo penal militar. Muito clara e eloquente a posição! Prossigo, observando o que diz o art. 1º, III, do Código de Processo Penal brasileiro, como abaixo se extrai: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] O processo penal comum rege-se pelas normas do Código de Processo Penal, ressalvando, ou excetuando, os processos de competência da Justiça Militar. Então, a própria lei processual penal comum, ou ordinária, é firme ao dizer que o processo penal reger-se-á pelo Código de Processo Penal, e o processo penal militar reger-se-á pelo Código de Processo Penal Militar, aplicando-se o último nos processos de competência da Justiça Militar. Essa também é a regra do art. 1º, cabeça, do Código de Processo Penal Militar, in verbis: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Tal entendimento está sedimentado no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado pela unanimidade dos desembargadores que compõem o Pleno do TJMMG. Na oportunidade, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Ressalto, também, como exposto no início deste voto, que houve o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, e a denúncia foi ratificada pelo Ministério Público, e, uma vez oferecida a denúncia, o Parquet não pode desistir da ação penal. Isso equivale a dizer que, além de serem totalmente indevidos a transação penal e o ANPP, o tempo da oferta já passou. Quanto à jurisprudência trazida pelo impetrante, oriunda do STF, faço questão de apontar que o caso invocado não se refere à aplicação do ANPP para os militares, e, ao contrário, trata-se da aplicação do ANPP a civis que praticam crimes militares de competência da Justiça Militar da União, ou seja, em nada se assemelha com o caso em estudo na nossa Justiça Militar Estadual. No caso tratado junto ao STF, dois civis foram denunciados como incursos no art. 302, caput, do CPM, por terem “supostamente, entrado sem a devida autorização, no interior da Estação Meteorológica, área essa sob a responsabilidade patrimonial do 4º Batalhão de Polícia do Exército, na cidade de Maceió/AL”. Por fim, ressalto que nos autos não há um ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, muito menos que configure coação ou, pelo menos, um constrangimento ilegal. Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator, denego a ordem, julgando improcedente o writ. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator para o acórdão